Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. DEVER DE AMBOS OS PAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO.
1. A obrigação legal de prestar alimentos deve ser fixada em patamar condizente com a condição financeira dos genitores, tendo como vetor marcante a proporcionalidade.
2. Emanando dos autos que o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, fixado a título de alimentos, atende ao binômio necessidade-possibilidade, orientado pela proporcionalidade, a sentença deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e improvido.